Tribunal: TJMT
Processo: 1023901-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023901-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), M. F. B. A. - CPF: 107.331.741-24 (EMBARGADO), OHANA BEATRIZ BRITO ALVES - CPF: 029.761.261-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA APENAS SOBRE AS SESSÕES EXCEDENTES SOBRE O MÍNIMO ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE OU PELA ANS – FATOR DE MODERAÇÃO – ERRO MATERIAL EXISTENTE –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatado erro material no aresto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo que sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso.

O embargante alega contradição no aresto visto que, apesar de dispor sobre a legalidade da cobrança da coparticipação em até 2 vezes o valor da mensalidade, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante, ora embargante (Unimed Cuiabá), aponta erro material no Acórdão.

De fato, há esse equívoco no aresto, o qual deve ser sanado nesta via.

No caso concreto, foi adotada a conclusão obtida na técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) realizada na Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, pela qual se reconheceu a legalidade da cláusula de participação financeira, porém limitada a uma quantia razoável e que garanta o acesso aos serviços contratados.

Posto isso,
acolho os Embargos de Declaração
,
sem efeitos modificativos
, para dar
parcial provimento
ao Recurso para reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação, porém a cobrança deverá ser limitada em até 2 vezes o valor da mensalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023